Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR CONSIGNADO. INFERIOR AO DEVIDO. CONSIGNAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS.

1. Ainda que o Juízo a quo tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a Ré pretendia ver acolhida, não prospera a alegação da Recorrente de omissão na r. sentença ou de que essa não foi devidamente fundamentada.

2. Ausente de amparo o pedido de cassação do decisum por violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o fato utilizado pelo magistrado de origem para fundamentar a sentença foi trazido aos autos pela própria Apelante.

3. Inviável à Recorrente trazer informação aos autos e, posteriormente, alegar que o Juízo, ao citá-la, proferiu decisão surpresa, sob pena de violação ao princípio da proibição de comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.

5. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

6. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se apenas de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.

7. Nos casos em que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, percentual esse passível de modulação pelo magistrado quando se afigurar excessivo e cuja fixação deve observar a casuística presente no feito.

8. Considerando as particularidades do caso em exame, afigura-se adequada a retenção em 20%. Precedentes.

9. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em sede de recurso repetitivo, REsp no 1.108.058/DF, firmou entendimento no sentido de que o depósito inferior ao valor devido impõe a improcedência total do pedido de consignação em pagamento.

10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.